Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-17.2024.8.11.0020
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000691-17.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OCLEIDEMAR CARVALHO DA CRUZ BANDEIRA - CPF: 907.555.961-53 (APELANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ELEVADO VALOR DA CAUSA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE
– TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2º e 3º DO ART. 85 DO CPC – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
– ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.850.512/SP –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante entendimento firmado pelo colendo
STJ
, quando do julgamento do
REsp nº. 1.850.512/SP
(
Tema
1.076) pela sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da
causa
ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000691-17.2024.8.11.0020

APELANTE:

OCLEIDEMAR CARVALHO DA CRUZ BANDEIRA

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OCLEIDEMAR CARVALHO DA CRUZ BANDEIRA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT,
Dr. Daniel de Sousa Campos
, lançada nos autos da Ação de Embargos de Terceiro nº 1000691-17.2024.8.11.0020 ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou procedente o pedido inaugural, para o fim de desconstituir a penhora sobre o imóvel matrícula sob nº 6.766, CRI local, levada a efeito nos autos da Execução nº 0003345- 72.2016.8.11.0020, recomendando seja lá juntada cópia desta sentença e, oportunamente, da certidão de trânsito em julgado, prosseguindo-se com a devida comunicação ao Cartório de Registro Imobiliário. Por fim, condenou a parte embargada à obrigação de pagar as despesas dos atos do procedimento, bem como os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante pugna tão somente para que os honorários advocatícios sejam fixados no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), haja vista que esta quantia atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade (sic - Id 249173702)

Contrarrazões ofertadas no Id 249173707.

Deferido o parcelamento do preparo, conforme decisão acostada no Id 254913156, sendo a parcela nº 1 juntada no Id 257955177 e nº 2 no Id 261956798.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme visto, o magistrado singular fixou honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa dos embargos de terceiro, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Para tanto, o apelante almeja a reforma da sentença, a fim de alterar os honorários advocatícios fixados em seu desfavor, para que sejam arbitrados por equidade (R$2.000,00), ante o elevado valor atribuído à causa.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema nº 1.076, em sede de repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP), posicionou-se no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 24. Teses jurídicas firmadas:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.”
(STJ - REsp: 1850512 SP 2019/0352661-7, Julg.: 16/3/2022, CE - Corte Especial, Public.: DJe 31/5/2022).

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade, como defende o apelante, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrar elevados.

Portanto, visto que o artigo 85, do Código de Processo Civil, estipulou uma gradação de parâmetros preferenciais, para fins de fixação dos honorários de sucumbência, partindo do valor da condenação, passando pelo proveito econômico, valor atualizado da causa e apreciação equitativa, mostra-se adequado que a base de cálculo da verba seja arbitrado em observância ao valor atualizado da causa, tendo em vista o acolhimento dos pedidos iniciais.

A propósito, nesse sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Privado, inclusive de minha relatoria, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA EXTINTIVA – COISA JULGADA –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2º E 3º DO ART. 85 DO CPC – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Pelo princípio da causalidade, há que se perquirir quem deu causa à ação para que seja a este imputada a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência.

De acordo com o § 2º, do artigo 85, do CPC, tem-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa.

Valor elevado da causa que não justifica o arbitramento dos honorários advocatícios na forma do § 8º, do artigo 85, do CPC.”

(N.U 1015229-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE – FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, deverá ser fixado honorário advocatício em prol do advogado de executado, nos termos do art. 85, §§2º e 4º, inc. III, do CPC. Precedentes do STJ.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Inteligência do tema 1076 do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1017793-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e via de consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025